Tribunal: TJDFT
Processo: 0730913-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730913-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS SOUZA COSTA DA SILVA, CLAUDIA MARIA PATRICIO DE SOUZA AGRAVADO: ANDRE SABOYA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRE LUIS SOUZA COSTA DA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0005615-74.2015.8.07.0001), que tem como exequente ANDRE SABOYA MARTINS. A decisão agravada deferiu o pedido de penhora da parte dos lucros da empresa cabível ao ora executado, até o adimplemento do débito exequendo de R$ 90.572,87 (ID 102020923): “O exequente formula ao ID 99897529 pedido de penhora dos lucros da sociedade VINCERE GLOBAL INVESTIMENTOS (CNPJ 63.742.472/0001-30) que couberem ao executado, sócio administrador da empresa. Junta aos autos certidões simplificadas da junta comercial e os atos constitutivos mais recentes das referidas empresas. A penhora da parte cabível a um dos sócios na distribuição dos lucros da empresa encontra guarida no art. 1.026 do Código Civil. Ele estatui que, na insuficiência de bens do devedor, o credor do sócio pode requerer a penhora do que a este couber nos lucros da sociedade. No caso dos presentes autos, as diligências realizadas aos sistemas disponíveis a este Juízo para pesquisas de bens foram infrutíferas, caracterizando assim a insuficiência de bens do executado, sócio da empresa, ativa, acima mencionada, conforme comprova o documento de ID 99400602. Ademais, o ato constitutivo da empresa juntado ao ID 101399539 traz a forma como ocorrerá a distribuição dos lucros aos seus sócios: anualmente e na proporção de suas cotas sociais. Cediço também que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é assente no sentido da penhorabilidade da distribuição de lucros da empresa, pois remuneração do sócio que não advém do seu labor, mas sim do rendimento de seu capital investido. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PRÓ LABORE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. RECEBIMENTO APENAS PELOS SÓCIOS DA EMPRESA. ADMINISTRADOR. ATUAÇÃO COMO SÓCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sabe-se que o pró labore é a remuneração dos sócios que trabalham e administram a empresa; já a distribuição de lucros refere-se à repartição do lucro obtido com o negócio. 2. Além disto, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é impenhorável o pró labore, ante sua natureza de salário, mas penhorável a distribuição de lucros. 3. Entretanto, verifica-se que tanto o pró labore quanto a distribuição de lucros são recebidos pelos sócios da empresa. Saliento que há previsão legal para recebimento de pró labore para administrador não sócio, mas a distribuição de lucros é limitada aos sócios da empresa. 4. Verifica-se que o agravado não é sócio das empresas, mas apenas administrador. Ainda que haja suspeitas por parte do agravante de que ele seja o sócio, e que o sócio constante no contrato seja um "laranja", inexiste qualquer comprovação neste sentido, sendo incabível a realização das penhoras requeridas pelo agravante. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Unânime. (Acórdão 1010099, 20160020357458AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 19/4/2017. Pág.: 264/279) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. COTA-PARTE DO EXECUTADO NA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A distribuição dos lucros, parcela que decorre do investimento de capital da sociedade empresária, é passível de penhora e expropriação. Precedente. 2. Agravo de instrumento provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO (Acórdão 771995, 20130020299906AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2014, publicado no DJE: 31/3/2014. Pág.: 217) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR EMPRESÁRIO. PRÓ-LABORE. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. RETORNO DE INVESTIMENTO DE CAPITAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Apenhorados rendimentos do sócio por dívida particular em nada se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa cujo quadro social integra, ainda que inversa (CC, art. 50), pois não há, nessa hipótese, violação ao escudo da autonomia patrimonial da sociedade empresária, à medida que os valores auferidos pelo empresário a título de remuneração pró-labore ou distribuição de lucros não mais pertencem e tampouco se confundem com o patrimônio da empresa, e, outrossim, não se cuida de penhora de cotas sociais (CC, art. 1026), mas de penhora sobre a remuneração auferida pelo empresário em razão do exercício da sua ocupação laboral ou divisão dos lucros gerados pelo empreendimento. 2. Como cediço, subsistem duas formas de remuneração dos sócios de uma empresa, o pró-labore e a distribuição de lucros, sendo que a primeira, evidentemente, reveste-se de natureza alimentar, pois cuida de mera retribuição do trabalho realizado pelo sócio-empresário em prol do empreendimento, e, portanto, comportará a penhora somente nos casos em que a lei assim permitir (CPC, art. 649); e, de sua parte, a segunda forma de retribuição - distribuição de lucros -, consubstancia precisamente a parcela da remuneração do sócio que não provém de sua ocupação profissional, ou seja, não decorre dos frutos do seu labor, mas do enriquecimento propiciado pelo investimento de capital, donde se apreende que a distribuição de lucros, contrariamente ao que ocorre com o pró-labore, é perfeitamente passível de penhora e expropriação. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 707474, 20130020130975AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2013, publicado no DJE: 3/9/2013. Pág.: 78) Dentro disso, defiro o pedido de penhora da parte dos lucros da empresa indicada ao ID 99897529 cabível ao ora executado, até o adimplemento do débito exeqüendo de R$ 90.572,87 (noventa mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Tratando-se de penhora de crédito, nos termos do artigo 855, incisos I e II, expeça-se mandado de penhora e intimação da sociedade empresarial VINCERE GLOBAL INVESTIMENTOS (CNPJ 63.742.472/0001-30) para o endereço constante no ato constitutivo (ID 101399539), salientando que deverá depositar os valores em conta judicial vinculada a estes autos ao final do exercício social, conforme cláusula oitava do contrato social. Intime-se o executado, por meio de seu patrono, advertindo-o que não pratique atos de disposição do crédito. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o pedido só pode ser acolhido por meio do instrumento processual adequado, qual seja, com a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica e não por mera petição. Alega que o agravado não apontou qualquer excepcionalidade hábil a justificar o deferimento do pedido, visto que foi decorrente da simples frustração do BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Aduz que a pesquisa no INFOJUD trouxe a informação da declaração do IR da empresa desatualizada (2020), por isso cabe ao Sócio agravante o dever de se manifestar em explicação sobre o faturamento da empresa da qual é sócio mediante o contraditório e a ampla defesa. Demonstra que a penhora sobre lucros (art. 1026 CC) é situação distinta da penhora sobre o faturamento da empresa (art. 866 CPC), pois o primeiro refere-se à cota parte dos lucros da atividade empresarial, sem afetar o capital de giro necessário ao funcionamento dos negócios, ou seja, partilha dos resultados positivos da pessoa jurídica, mas o faturamento equivale às receitas obtidas pela empresa no desenvolvimento de sua atividade empresarial e não encontra previsão expressa no artigo art. 835 do CPC. Sustenta que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que não é possível a penhora de lucro de sócio de empresa por dívida particular, uma vez que se trata de pessoa física. Defende que eventuais valores recebidos pela parte agravante a título de lucros e dividendos, oriundos de sociedade empresária de que seja sócia, têm caráter alimentar, por isso, são impenhoráveis, conforme previsto no artigo 833, do Código de Processo Civil. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando o processo até o julgamento do mérito do recurso e, no mérito, requer seja cassada a decisão agravada que entendeu pela penhora da parte dos lucros da empresa (ID 29390957). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 29390958). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o agravante pede a reforma de decisão que deferiu o pedido de penhora da parte dos lucros da empresa cabível ao ora executado, até o adimplemento do débito exequendo de R$ 90.572,87. A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. No entanto, incabível a penhora de faturamento da empresa que a parte ré tem participação, pois a referida pessoa jurídica não é parte no processo, e inexiste decisão de desconsideração inversa da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra regramento específico nos artigos 133 ao 137 do CPC, e a sua inobservância acarreta a desconstituição de penhora que atinge o patrimônio da titular da empresa executada. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 4. Incabível a penhora de faturamento da empresa que a parte ré tem participação, pois referida pessoa jurídica não é parte no processo, e inexiste decisão de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido, tão somente para determinar a renovação da pesquisa de ativos dos devedores pelo atual e mais eficiente SISBAJUD”. (07029937120218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 19/7/2021). “(...) 3. Dada a existência de personalidade jurídica própria, a constrição judicial de bens da empresa individual constituída sob a modalidade Sociedade Unipessoal Limitada pelas dívidas contraídas pelo seu sócio exclusivo somente pode ocorrer em casos excepcionalíssimos e diante da deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sobejando inviável o redirecionamento dos atos executivos originariamente direcionados a seu sócio exclusivo a essa espécie societária de molde a se obter a penhora de seu faturamento, porquanto não revestida de legitimação para responder com seus bens patrimoniais em face de obrigações pessoais contraídas pelo sócio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime.” (07511129720208070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). “(...) 2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra regramento específico nos artigos 133 ao 137 do CPC, pelo o que a sua inobservância acarreta a desconstituição de penhora que atinge o patrimônio da titular da empresa executada. Além disso, não sendo a titular da empresa executada parte no processo, não pode ter o seu patrimônio atingido por penhora. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07062795720218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 17/5/2021). “(...) 2. A possibilidade de penhora de percentual de faturamento de empresa, na forma do art. 866 do CPC, refere-se à dívida da própria pessoa jurídica devedora, que possui personalidade jurídica própria, não de seus sócios. Logo, escorreita a decisão agravada ao indeferir a aludida pretensão, consignando-se, ainda, que sequer houve pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica pela credora. 3. Agravo conhecido e desprovido”. (07443627920208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 25/3/2021). Na hipótese, não foi instaurado o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica pelo credor, por isso não se pode admitir a penhora da parte dos lucros da empresa cabível ao executado. Ademais, o pedido de “expedição de Mandado de Penhora dos Lucros” da empresa foi realizado por meio de simples petição (ID 99897529) e deferido sem sequer abrir vista à parte contrária ou para manifestação da empresa (ID 102020923). Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Retifique-se a autuação para que a Dra. CLAUDIA MARIA PATRÍCIO DE SOUZA, OAB-DF 35.335, conste como advogada do agravante e não como parte (ID 29394710). Ao Ministério Público. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator